Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA INVERTIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e afastou a necessidade de prévia liquidação para o prosseguimento do feito. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem prévia liquidação quando o título judicial determina a apuração do quantum debeatur em liquidação; e (ii) se é necessária a instauração de liquidação por arbitramento para a apuração da multa moratória invertida aplicada com fundamento no Tema Repetitivo 971 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, é dispensável a fase autônoma de liquidação quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculo aritmético, hipótese em que é possível o imediato cumprimento da sentença, desde que objetivos e previamente fixados os critérios de cálculo no título executivo.
4. A sentença exequenda, mantida pelo acórdão, determinou expressamente a apuração dos valores em liquidação na forma do art. 509, § 2o, do CPC, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto às parcelas apuráveis por simples cálculo matemático.
5. Todavia, a cumulação da multa moratória aplicada de forma invertida envolve a conversão de obrigação heterogênea em pecúnia, impondo, quanto a esse capítulo, a prévia liquidação por arbitramento judicial, conforme consignado na tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 971, adotada no título judicial exequendo.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do exequente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; art. 508; art. 1.021, § 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 971.